Tribunal: TJSP
Processo: 1015448-55.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PARTE SEGURADA TOMA CONHECIMENTO OFICIAL DE SUA INCAPACIDADE, OU SEJA, COM O DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE O PERÍODO EM QUE SE AGUARDOU PRONUNCIAMENTO DA SEGURADORA A RESPEITO DO REQUERIMENTO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PARTE SEGURADA TOMA CONHECIMENTO OFICIAL DE SUA INCAPACIDADE, OU SEJA, COM O DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE O PERÍODO EM QUE SE AGUARDOU PRONUNCIAMENTO DA SEGURADORA A RESPEITO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO QUE SE MOSTROU TARDIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. É de um ano o prazo prescricional para o exercício da ação voltada à condenação da seguradora ao pagamento da prestação respectiva (STJ, Súmula 101), que deve ser contado, no caso de incapacidade, a partir do momento em que tem efetivo conhecimento do fato. No caso, isto se deu no instante em que a segurada teve efetivo conhecimento da concessão da aposentadoria por invalidez. 2. A comunicação do sinistro suspende o prazo de prescrição, que só volta a ser computado quando houver a manifestação de recusa pela seguradora. 3. Considerando o período de tempo transcorrido entre a ciência da invalidez e a formulação do pleito administrativo e mais aquele verificado entre a data da recusa da seguradora e a do ajuizamento, constata-se que o ajuizamento foi extemporâneo, dias depois do esgotamento do prazo ânuo. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária para R$ 1.200,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015448-55.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ALINE DIAS
JERÔNIMO, é apelada ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015448-55.2018.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 45199 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1015448-55.2018.8.26.0037
Comarca:ARARAQUARA 5a Vara Cível
Juiz: Mário Camargo Magano
Apelante: Aline Dias Jerônimo
Apelado: Ace Seguradora S/A
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE
DE DOENÇA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM QUE SE INICIA A
PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PARTE SEGURADA
TOMA
CONHECIMENTO
OFICIAL
DE
SUA
INCAPACIDADE, OU SEJA, COM O DEFERIMENTO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO
PRAZO DURANTE O PERÍODO EM QUE SE AGUARDOU
PRONUNCIAMENTO DA SEGURADORA A RESPEITO DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO QUE
SE MOSTROU TARDIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. É de um
ano o prazo prescricional para o exercício da ação voltada à
condenação da seguradora ao pagamento da prestação
respectiva (STJ, Súmula 101), que deve ser contado, no caso de
incapacidade, a partir do momento em que tem efetivo
conhecimento do fato. No caso, isto se deu no instante em que a
segurada
teve
efetivo
conhecimento
da
concessão
da
aposentadoria por invalidez. 2. A comunicação do sinistro
suspende o prazo de prescrição, que só volta a ser computado
quando houver a manifestação de recusa pela seguradora. 3.
Considerando o período de tempo transcorrido entre a ciência da
invalidez e a formulação do pleito administrativo e mais aquele
verificado entre a data da recusa da seguradora e a do
ajuizamento, constata-se que o ajuizamento foi extemporâneo,
dias depois do esgotamento do prazo ânuo. 4. Diante desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o
valor da verba honorária para R$ 1.200,00.
Voto no 45.199
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015448-55.2018.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 45199 - 3 -
1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de
seguro de vida proposta por ALINE DIAS JERÔNIMO em face de CHUBB
BRASIL SEGUROS S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolhendo a arguição
de prescrição, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em R$ 1.000,00, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC.
Inconformada,
apela
a
demandante
pretendendo
o
afastamento da prescrição, argumentando que não restou evidenciado.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Fundada em contrato de seguro de vida, objetiva a autora
o reconhecimento do direito ao recebimento da prestação respectiva, sob o
argumento de que apresenta invalidez total e permanente em virtude de
doença, justamente uma das hipóteses de cobertura. Em decorrência da
invalidez constatada, foi-lhe assegurado o direito à aposentadoria por
invalidez. Pleiteou administrativamente o pagamento do seguro, mas foi
recusado pela seguradora.
A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição, sob o
fundamento de que a propositura ocorreu após o decurso do prazo de um
ano, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015448-55.2018.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 45199 - 4 -
De fato, o prazo prescricional, é de um ano, nos termos do
artigo 206, § 1o, inciso II, b, do Código Civil de 2002, exatamente porque o
beneficiário é o próprio segurado (Súmula no 101 do Superior Tribunal de
Justiça), e a sua contagem se dá a partir do momento em que nasce a
pretensão, ou seja, do instante em que, não apenas tomou conhecimento
do mal, mas, sobretudo, da existência de incapacidade total e permanente
em virtude dele.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"Civil. Seguro em grupo. Prescrição ânua. Enunciado da
Sum. 101/STJ. Prazo prescricional. Termo inicial. Efetiva ciência. Data
da notícia da concessão da aposentadoria. Possibilidade. Suspensão
do prazo até resposta definitiva da seguradora em requerimento
administrativo. Aplicação do direito à espécie. Art. 257, RISTJ.
Precedentes. Recurso acolhido.
1. A ação de indenização do segurado em grupo contra a
seguradora prescreve em um ano (Enunciado 101 da Súmula/STJ).
2. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data
em que o acidentado teve efetiva ciência de sua enfermidade, podendo
ser considerada para tanto a data da notícia da concessão da
aposentadoria.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo
prescricional fica suspenso até a resposta da seguradora à pretensão
que lhe foi endereçada" 1.
1 - REsp 167.335-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29-6-98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015448-55.2018.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 45199 - 5 -
“CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
ANUAL.
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HIPÓTESES.
- A ação contra a negativa de pagamento de seguro de vida
em grupo prescreve em 01 (um) ano. Súmula no 101 do STJ.
- O pedido de pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão. Súmula no 229 do STJ.
- O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral. Súmula no 278 do STJ.
- Todavia, a Súmula no 229 do STJ não esgota todas as
possibilidades envolvidas no comunicado de sinistro feito à
seguradora, sendo possível vislumbrar situações em que haverá a
interrupção e não há suspensão do prazo prescricional. Apesar do
pedido de indenização ter efeito suspensivo, esse efeito é inerente
apenas à apresentação do comunicado de sinistro pelo segurado. Há
de se considerar, em contrapartida, que a resposta da seguradora
pode, eventualmente, caracterizar causa interruptiva do prazo
prescricional, notadamente aquela prevista no art. 172, V, do CC/16
(atual art. 202, VI, do CC/02), qual seja, a prática de ato inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo
devedor.
Recurso especial a que se nega provimento” 2.
2 - REsp 875637 / PR, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015448-55.2018.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 45199 - 6 -
Dentre os documentos apresentados com a petição inicial e
contestação, consta a concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 30), em
25 de outubro de 2017, sendo esse o marco inicial da contagem.
O prazo de um ano foi suspenso em 14 de março de 2018,
quando o requerimento foi recebido pela seguradora (fl. 133) e assim
permaneceu até 11 de abril de 2018 (fls. 41/42), quando manifestada a
recusa.
A propositura da demanda somente ocorreu em 19 de
dezembro de 2018.
Entre a data da ciência do deferimento da aposentadoria e a
da apresentação do requerimento administrativo transcorreu o período de
quatro meses e dezessete dias. Entre a data da comunicação da recusa
(quando foi retomada contagem do prazo) e a do ajuizamento transcorreram
oito meses e 08 dias, totalizando o período de doze meses e vinte e cinco
dias.
Assim, abatido o período em que o prazo prescricional ficou
suspenso, efetivamente transcorreu tempo superior a um ano entre a data
da ciência da aposentadoria e a da propositura da demanda.
Verifica-se, ainda, que os documentos constantes de fls.
39/40, que retratam conversas entre a apelante e representantes da
empregadora, não servem de base para a contagem do prazo prescricional.
Enfim, apresentando-se inquestionável o ajuizamento da
demanda após o decurso do prazo prescricional, não comporta amparo o
inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015448-55.2018.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 45199 - 7 -
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para R$ 1.200,00, prevalecendo, naturalmente, a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator